Tribunal: TJDFT
Processo: 0748031-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PACIENTE QUE TRAZIA CONSIGO UM PNEU DE ESTEPE FURTADO, CIENTE DA ORIGEM ESPÚRIA. MANIFESTAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 180, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante quando trazia consigo um pneu de estepe furtado, ciente da origem ilícita.
2 Com as inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de justiça afirma inadmissível a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, só admitindo a sua imposição a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da Autoridade Policial.
3 Ordem concedida, mediante as cautelares alternativas requeridas pelo Ministério Público.